Tribunal: TJES
Processo: 5003552-18.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003552-18.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA DE ALMEIDA DA SILVA
RECORRIDO: JESSICA COSTA PEREIRA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Giselle Onigkeit

Juíza de Direito
VOTO VENCEDOR
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c lucros cessantes ajuizada por JÉSSICA COSTA PEREIRA e ROBERTY BRUNO SILVA E SILVA em face de MARTA DE ALMEIDA DA SILVA. Em síntese, narram os autores, que o veículo Etios, placa PPR7G00, é de propriedade da autora e que o autor, seu companheiro, utiliza o veículo para transporte por aplicativo. Relatam que em 01/02/2021, por volta de 16h30m, o autor estava parado no sinal de trânsito (que estava fechado), localizado na Av. Talmas Rodrigues Ribeiro, Bairro Alterosas, Serra/ES, quando o veículo foi atingido na traseira pelo o veículo GM/S10, PLACA MTR9810, conduzido pela ré, sofrendo avaria de grande monta, que o impossibilitou de continuar transitando. Dizem que o veículo ficou parada por 02 meses e 15 dias, motivo pelo qual tiveram que refinanciar a dívida da compra dele, acrescendo R$4.436,08 deste refinanciamento, além de terem arcado com R$1.263,83 para locação de veículo em três oportunidades, motivo pelo qual requerem a condenação da ré no pagamento de indenização por dano material (lucros cessantes de R$6.954,50 e dano emergente da locação e acréscimo do financiamento), bem como indenização por dano moral.

Em sede de contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal, requer a reforma da sentença, sob fundamento de necessária denunciação à lide, existência de responsabilidade solidária, da nulidade da sentença pela obrigatoriedade de assistência no juizado especial cível em causas acima de 20 salários-mínimos e improcedência dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar a ré no pagamento aos autores, da quantia de R$6.954,40, referente aos lucros cessantes, a qual deverá ser
atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios desde a data do acidente

(Súmula nº 54 do STJ), bem como a condeno ao pagamento de R$1.263,83 referente aos danos emergentes, valores gastos com locação de carro, os quais deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento e acrescida de juros moratórios desde a data do acidente

(Súmula nº 54 do STJ).

Com isso,
dou por meritoriamente
julgada a causa, nos termos do art. 487, inc. I do CPC
.
”

Voto

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os requisitos para o efeito suspensivo. Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

De plano, rejeito a preliminar sobre denunciação à lide pretendida pela recorrente, na mesma forma da sentença de piso, visto que art. 10 da Lei nº 9.099/95 não admite a intervenção de terceiro em processos de rito do juizado especial. Assim, também não há de se falar em responsabilidade solidária no presente caso.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o entendimento da juíza
a quo
.

Quanto à alegação de nulidade da sentença pela obrigatoriedade de assistência no juizado especial cível em causas acima de 20 salários-mínimos, ante a alegação de que a requerida não estava assistida de advogado na audiência de conciliação, nota-se que em audiência a requerida pediu o prazo de 15 dias para apresentação de defesa, o qual foi deferido.

Assim, o patrono da requerida juntou aos autos contestação tempestiva a qual foi analisada juntamente com os documentos acostados na Sentença. Dessa forma, não há de se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da Sentença, visto que a parte estava, e segue, devidamente assistida.

De fato, a controvérsia dos autos cinge-se sobre o culpado pelo acidente, para assim, acolher ou não a pretensão indenizatória, sendo necessário a comprovação da prática de ato ilícito pela ré para configuração do dever de reparar.

Do cotejo dos autos, é possível identificar pelo Boletim Unificado juntados nos autos, que os autores sofreram colisão traseira em seu veículo, o que leva ao entendimento de que a motorista do veículo GM/S10 de Placa MTR 9810, ora recorrente, não observou a distância de segurança adequada em relação ao veículo do autor.

Em que pese ser o Boletim de Ocorrência prova de presunção relativa, verifico que conforme arts. 28, 29, inc. II e 192 da Lei nº 9.503/97, como o veículo da ré colidiu na traseira do automóvel dos autores, enseja a presunção da culpa dela pelo acidente ocorrido, isso porque era obrigação da ré guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos.

A jurisprudência entende nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL – DERRAMAMENTO DE CARGA (PRODUTOS QUÍMICOS) – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA – EMPRESA CONTRATANTE DO TRANSPORTE – AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO COM A PROPRIETÁRIA DO CAMINHÃO – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ORIGINADA DA TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – LEI Nº 11.442/2007, ART. 8º – ATIVIDADE REALIZADA NO INTERESSE ECONÔMICO DA CONTRATANTE, COM EXCLUSIVIDADE – PRECEDENTES – LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA – DINÂMICA DO EVENTO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA – PERDA DE CONTROLE DO VEÍCULO –
COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE TRAFEGA NA RETAGUARDA – INELISÃO – DEVER GERAL DE CAUTELA E DE GUARDAR DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL
– CTB, ART. 28 E 29, II – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A empresa do ramo de transporte rodoviário de carga que terceiriza os seus serviços responde solidariamente pelos danos causados na consecução dessa atividade, porquanto dela obtém proveito econômico. 2.
A presunção de culpa do motorista que colide na traseira é prevalente e, portanto, somente será elidida – e a respectiva responsabilidade, de conseguinte, afastada – mediante a produção de provas coerentes e credíveis que confirmem comportamento temerário do condutor atingido
. (TJPR - 10ª C.Cível - 0001354-49.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 05.10.2020) (TJ-PR - APL: 00013544920178160194 PR 0001354-49.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 05/10/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)

Como a requerida não comprovou que guardou distância de segurança frontal entre o seu veículo e dos autores, e nem que o acidente foi causado por culpa dos autores ou de terceiros, não há provas para a alegação da recorrente de que o autor freou de forma brusca e indevidamente.

Desse modo, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo a quo ao declarar o reconhecimento da prática de ato ilícito pela ré, já que não agiu em conformidade com os preceitos legais e por, imprudência, negligência ou imperícia, não evitou a colisão com o carro dos autores.

A parte autora comprovou nos autos que sofreu prejuízo financeiro, pois precisou ficar 2 meses e 13 dias sem o automóvel, ante a entrada em oficina mecânica para reparos, e como este é o seu meio de trabalho afetou diretamente a vida dos autores. Dessa forma, quanto aos lucros cessantes, restou provado pelos autores a média semanal de ganhos, então acertadamente o juízo deferiu o pedido no valor de
R$6.954,50.

Quanto aos danos emergentes, em relação aos valores gastos com locação de veículo, os documentos anexos pelos autores comprovam o valor de R$1.263,83, pelo período de 08/02 a 22/02/2021 e no dia 08/03/2021, período em que o veículo ficou parado na oficina mecânica.
Logo, demonstrado o dano e o nexo causal, faz
jus
a parte autora a indenização por danos materiais nesse valor, entendo que agiu com acerto a r. Sentença.

Insta salientar que são incontroversos os danos materiais suportados pelo Recorrido. Assim, verifico que o Recorrente, não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

No caso presente, não há dúvida quanto à responsabilidade da Recorrente pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar os Recorridos pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade em razão de ter sido deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.